Tribunal: TJPA
Processo: 0002471-51.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002471-51.2007.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARCOS REIS CAVALCANTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE INTEGRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por José Marcos Reis Cavalcante contra acórdão da 4.ª Câmara Cível Isolada que manteve a improcedência do pedido de incorporação de gratificação de representação pelo exercício de cargo e funções gratificadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado quanto à inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002 e à ausência de manifestação do Procurador de Justiça sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002 e da possibilidade de incorporação da gratificação de representação pelos militares estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, afastando qualquer afronta à Constituição Federal, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5.154/PA.

A gratificação de representação possui caráter precário e propter laborem, sendo devida apenas enquanto houver o exercício da função, não se incorporando aos vencimentos do militar.

A regulamentação da matéria previdenciária dos militares por meio da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002 não afronta o princípio da lei específica, consoante definido pelo STF no julgamento da ADI n.º 5.154/PA.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, devendo ser demonstrada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A gratificação de representação pelo exercício de cargo e funções gratificadas tem caráter precário e propter laborem, não se incorporando aos vencimentos do militar.

A Lei Complementar Estadual n.º 039/2002 não afronta o princípio da lei específica previsto no art. 42, §1.º, c/c art. 142, §3.º, inciso X, da Constituição Federal, conforme decidido pelo STF na ADI n.º 5.154/PA.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 17.02.2025 até 24.02.2025,

Belém/PA, assinatura na data e hora costantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JOSÉ MARCOS REIS CAVALCANTE contra o acórdão proferido pela 4.ª Câmara Cível Isolada que manteve a sentença de improcedência do pedido de da inicial de incorporação dos valores relativos a representação pelo exercício de cargo e funções gratificadas exercidas junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de existência de contradição e omissão no acórdão embargado, posto que não haveria esclarecimento sobre o motivo da prejudicialidade da inconstitucionalidade da atual lei previdenciária que a aplicação obstrui a pretensão do embargante.

Defende que sua pretensão encontra guarida na Lei n.º 5.320/86, que dispõe sobre a incorporação de gratificação de representação e função gratificada dos militares e que está sendo obstruída pela lei previdenciária n.º 039/2002, e a omissão seria sobre a inconstitucionalidade da atual ei previdenciária do Pará, e a matéria não teria sido submetida ao Sr. Procurador de Justiça.

Requer assim sejam os embargos conhecidos e providos para sanar a omissão e contradição apontados com efeito modificativo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

5343191 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, não vislumbro qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado, pois houve pronunciamento sobre a matéria necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, restando consignado que as gratificações em questões são concedidas em razão de condições excepcionais de trabalho do servidor e tem caráter precário,
propter laborem,
ou seja; ainda que recebidas por longo tempo não se incorporam, porque recebidas a título precário, e que a Lei Complementar n.º 039/2002, não se caracterizou como inconstitucional ao tratar dos militares, face seu caráter administrativo, ao regular a matéria em seu art. 94, §1.º, sobre gratificação pelo exercício de função comissionada, como também consignou que se tratando de previdência social não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendam a edição de outra lei.

Acresceu que não haveria obstáculos à regulamentação da matéria sobre matérias que seja comum aos diferentes servidores, o que afastarei a afronta a Constituição pela Lei Complementar n.º 39/2002.

Assim, não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, inclusive se encontra de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignando a constitucionalidade da aplicação da Lei Complementar n.º 039/02 aos militares, inobstante o estabelecido no arts. 42, §1.º, c/c art. 142, §3.º, inciso X, da CF, conforme se verifica da decisão proferida na ADI n.º 5.154/PA, nos seguintes termos:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)

Assim, não merece reparos o acórdão embargado, pois o pedido da inicial encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5.154/PA, face a constitucionalidade da norma impugnada.

Ademais, não se demonstra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscussão de matéria já decidida, quando não se encontrem presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, face a finalidade integrativa dessa via recursal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, face a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/03/2025